Tribunal: TJDFT
Processo: 0741460-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REGRAS DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO SENTENCIADO. OBJETO DISTINTO.
1. O Código de Processo Civil-CPC prevê no art. 55 que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O § 1o dispõe que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
2. Não há que se falar em conexão com processo já sentenciado e com objeto distinto.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.